Tribunal: TJES
Processo: 5007910-28.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007910-28.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATHEWS REIS DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007910-28.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEWS REIS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: FERNANDA MARTINS NUNES - ES28742, THAIS LELIS BARCELOS SILVA - ES25521

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MATHEWS REIS DA SILVA
,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Busca o impetrante a expedição de Guia de Execução, sob alegação de que está o paciente impossibilitado de usufruir dos benefícios da execução provisória da pena.

Assim, pleiteia o impetrante seja determinada a expedição da competente guia de execução penal.

O paciente foi condenado pela prática do crime de roubo majorado à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Importante esclarecer que o paciente respondeu à ação penal em liberdade.

Nos termos do que dispõe o art. 105 da Lei de Execuções Penais, a Guia de Execução só será expedida se o réu estiver ou vier a ser preso. Vejamos:

Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade,
se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que mesmo com mandado de prisão expedido, não foi o paciente recolhido a qualquer estabelecimento prisional.

Considerando que o mandado de prisão não foi cumprido e a execução da pena não foi iniciada, não há que se falar em expedição de Guia de Execução.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. EXECUÇÃO NÃO INICIADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A orientação desta Corte é firme no sentido de que não é cabível sustentação oral no julgamento de agravo regimental em observância, notadamente, aos arts. 159, IV, e 258, ambos do RISTJ.
2. De acordo com o art. 105 da Lei de Execuções Penais, a guia de expedição de recolhimento para a execução será expedida se o réu estiver ou vier a ser preso. Dessa forma, ainda não cumprido o mandado de prisão, não há se falar em ilegalidade na ausência de expedição da guia de recolhimento do recorrente.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 104.220/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 01/03/2019)

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como
voto
.

Vitória-ES, 23 de novembro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS – GUIA DE EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO – EXECUÇÃO DA PENA NÃO INICIADA – ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos do que dispõe o art. 105 da Lei de Execuções Penais, a guia de execução será expedida quando o réu estiver ou vier a ser preso. 2. No caso em tela, não tendo sido cumprido o mandado de prisão e consequentemente não foi a execução da pena iniciada, razão pela qual não há que se falar em expedição de guia de execução.

4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.